Tribunal: TJDFT
Processo: 0723146-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723146-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE RIBAMAR BARBOSA OLIVEIRA AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ DE RIBAMAR BARBOSA OLIVEIRA contra decisão de ID 235878633 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada em face de BV FINANCEIRA S/A CFI, que indeferiu a gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento; que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade; que as parcelas assumidas na aquisição do veículo são elevadas. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o deferimento da gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A tutela provisória de urgência demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 271/2023. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. A parte agravante, que se qualifica como empresário, demonstrou o recebimento de remuneração bruta mensal equivalente a R$ 3.182,00 (ID 73291099), valor inferior ao estabelecido na mencionada Resolução. Todavia, os extratos bancários de ID 73291099 – p. 9/21 demonstram movimentação financeira incompatível com a alegada hipossuficiência. A título exemplificativo, no mês de abril de 2025, a parte recebeu, em depósitos avulsos ao longo do mês, o equivalente a R$ 42.778,00. No mês de maio de 2025, os depósitos totalizaram R$ 22.560,80. Ademais, o artigo 4o, §1o, da mencionada Resolução esclarece que “considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes.” No caso, a parte agravante não apresentou comprovação da renda da entidade familiar. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a agravante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Desnecessária a intimação da parte agravada, em razão da ausência de citação. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora